Tribunal: TJPA
Processo: 0811320-42.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811320-42.2026.8.14.0000

PACIENTE: TIAGO SILVA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE AUGUSTO CORREA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0811320-42.2026.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: TIAGO SILVA CORRÊA

IMPETRANTE: ANA CAROLHINE FERREIRA ALVES (OAB/PA 27.445)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AUGUSTO CORRÊA/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SOTERO

CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. EXCESSO DE PRAZO SUPERADO. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de Tiago Silva Corrêa, condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca.

II. Questões em discussão

As questões consistem em verificar: (i) se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) se a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade possui fundamentação idônea e obedece aos requisitos autorizadores da segregação cautelar; (iii) se as alegadas condições pessoais favoráveis garantem a soltura do paciente; (iv) se as medidas cautelares diversas seriam suficientes; e (v) se a fixação de regime inicial semiaberto inviabiliza a prisão preventiva.

III. Razões de decidir

O alegado excesso de prazo na formação da culpa encontra-se superado em razão do encerramento da instrução e da prolação da sentença condenatória ocorrida em 11/11/2025, incidindo no caso o entendimento da Súmula 52 do STJ.

A negativa do direito de recorrer em liberdade imposta na sentença atende à exigência constitucional de fundamentação idônea, estando amparada na necessidade de garantia da ordem pública.

A segregação cautelar justifica-se pela gravidade concreta da conduta (roubo em via pública contra adolescente, com enforcamento pelas costas e emprego de arma branca) e pelo evidente risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a outra ação penal em curso na mesma Comarca por crime da mesma natureza e
modus operandi
semelhante.

As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não possuem o condão de garantir, por si sós, a revogação da custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional, conforme entendimento da Súmula 08 do TJPA.

Demonstrada a necessidade da manutenção do cárcere, revelam-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

O fato de o paciente ter sido condenado ao cumprimento da pena em regime inicial semiaberto não inviabiliza a manutenção da prisão preventiva, competindo ao juízo da execução penal apenas compatibilizar a execução provisória com o referido regime.

Dispositivo:
Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada.

Tese:
A existência de processos criminais em andamento constitui fundamentação idônea para manter a prisão preventiva na sentença condenatória, a fim de resguardar a ordem pública e frear o risco de reiteração delitiva, não inviabilizando a segregação cautelar a fixação de regime inicial semiaberto, desde que providenciada a devida adequação executória.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, § 2º, II e VII do Código Penal; Arts. 312, 319 e 387, § 1º, do Código de Processo Penal; Art. 93, IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante:
Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrada dia 04.05.2026 pela advogada Ana Carolhine Ferreira Alves em favor de
Tiago Silva Corrêa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 09.06.2025 (prisão convertida em preventiva em 11.06.2025) e, posteriormente, restou condenado nos autos da Ação Penal nº 0800355-29.2025.8.14.0068 pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (art. 157, § 2º, II e VII, do Código Penal), figurando como vítima a adolescente A. F. S. B..

O juízo sentenciante fixou a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 66 (sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

A impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), alegando que a decisão se baseou na gravidade abstrata do delito e que não há comprovação do
periculum libertatis
. Argumenta que a manutenção do cárcere configura constrangimento ilegal e aponta, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita (pescador). Pugna, subsidiariamente, pela ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa. Ao final, requer a concessão da ordem para que o paciente aguarde o trânsito em julgado em liberdade.

Em 07.05.2026, o pedido liminar foi indeferido (id 36092659) por esta relatoria, sob o fundamento de que a custódia encontra-se amparada na garantia da ordem pública (risco de reiteração) e que a prolação da sentença supera a alegação de excesso de prazo (Súmula 52/STJ).

A autoridade apontada como coatora prestou informações em 08.05.2026, esclarecendo que o feito tramitou regularmente, com instrução encerrada e sentença prolatada em 11.11.2025, ocasião em que a prisão preventiva foi mantida para a garantia da ordem pública, evidenciada pela habitualidade delitiva do réu, que responde a outro processo criminal nesta mesma Comarca (nº 0800237-61.2025.8.14.0068) com
modus operandi
semelhante. Informou, por fim, que a defesa dativa do réu interpôs recurso de apelação, o qual já foi remetido a este Egrégio Tribunal (id 36175214).

Instada a se manifestar, a 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, por meio do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, em 25.05.2026, emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem, ressaltando que o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
estão plenamente configurados, em especial pelo risco concreto de reiteração delitiva.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ordem de
Habeas Corpus,
nos termos do art. 654/CPP. No mérito, todavia, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado.

A impetração almeja a revogação da prisão preventiva mantida na sentença condenatória, permitindo ao paciente recorrer em liberdade, sob os argumentos de ausência de fundamentação idônea, desnecessidade da medida extrema, condições pessoais favoráveis e excesso de prazo.

Inicialmente, no tocante à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, cumpre destacar que tal argumento encontra-se superado. Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora e os documentos acostados aos autos, a instrução criminal foi devidamente encerrada e a sentença condenatória foi prolatada em 11.11.2025. Incide,
in casu
, o firme entendimento cristalizado na Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça:
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
.

No que tange à negativa do direito de recorrer em liberdade, a regra estabelecida no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal impõe ao juiz, no momento da sentença, a obrigação de decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva.

Analisando os elementos concretos dos autos, constata-se que a autoridade impetrada cumpriu satisfatoriamente a exigência constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF/88). Ao manter o decreto constritivo, o Juízo
a quo
ancorou-se na necessidade de garantia da ordem pública, destacando expressamente o risco concreto de reiteração delitiva.

Isso porque, além da gravidade concreta da conduta apurada neste feito — roubo praticado em via pública contra uma adolescente, mediante concurso de agentes e grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (enforcamento pelas costas) —, o paciente responde a outra ação penal em curso na mesma Comarca (Processo nº 0800327-61.2025.8.14.0068), pela prática de delito da mesma natureza e com
modus operandi
semelhante, conforme se extrai da sentença e da Certidão Judicial Criminal.

Como bem pontuado pelo
Parquet
em seu judicioso parecer, a existência de processos criminais em andamento constitui base empírica idônea para demonstrar a contumácia delitiva do agente e o seu desapego ao ordenamento jurídico, justificando a imposição e manutenção da prisão cautelar para frear a reiteração de infrações penais.

O fato de o acusado encontrar estímulos para delinquir caso permaneça solto foi o vetor determinante adotado pela magistrada de origem para justificar o
periculum libertatis
.

Ademais, no tocante à alegação de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito), é cediço na jurisprudência pátria e desta Corte Estadual que tais atributos, por si sós, não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos fáticos que evidenciam a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Inteligência da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desta feita, demonstrada de forma fundamentada e concreta a necessidade da manutenção do cárcere, revelam-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), uma vez que não seriam capazes de garantir, com a mesma eficácia, a ordem pública diante do evidente risco de reiteração criminosa apontado.

Por fim, cabe registrar que o fato de o réu ter sido condenado ao cumprimento de pena em regime inicial semiaberto não inviabiliza a manutenção da prisão preventiva. Impõe-se, contudo, que a execução provisória seja compatibilizada com o regime fixado na sentença, o que compete ao juízo da execução penal providenciar, não se caracterizando, neste momento processual, a ilegalidade do decreto preventivo devidamente fundamentado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO da impetração e, no mérito, DENEGO A ORDEM de
Habeas Corpus
, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal a ser reparado na liberdade de locomoção do paciente.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026